Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS = Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716749-79.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO MARINS AGRAVADO: RICARDO DIAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNA FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO MARINS contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO requerido por RICARDO DIAS DO NASCIMENTO: “Trata-se de pedido de inventário dos bens deixados por JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO, falecido em 1/6/1996 (ID 98501750) e JOAQUINA CARDOSO DO NASCIMENTO, falecida em 01/01/2001 (ID 98508862), que eram casados sob o regime de comunhão universal (ID 98501745), promovido por RICARDO DIAS NASCIMENTO. Deferiram-se ao autor os benefícios da assistência judiciária (ID 98842314). Anexaram-se os documentos pessoais (João - ID 120128858 ; Joaquina - ID 120128858 ), certidões fiscais (João - ID 98499544, 104505729 e 104505729 - positiva; Joaquina - ID 101526281, 101522242 e 104505727) e declaração de inexistência de testamento (ID 101522244 e 104505727) dos falecidos. Figuraram como herdeiros na condição de filhos: 1) EDNA FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO; e 2) EDSON FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO, falecido em 10/12/1993 (ID 98508860) e deixou o único herdeiro: 2.1) RICARDO DIAS DO NASCIMENTO. O único bem que compõe o espólio é o imóvel Lote n. 31, da QNG-32 - Taguatinga-DF (ID 98501748 e 98499543). Há débitos de IPTU e TLP em Dívida Ativa no valor de R$ 17.845,74 (ID 104505728 e 104505728 - positiva). O requerente informou que a herdeira Edna Ferreira Cardoso do Nascimento está na posse e administração do imóvel a inventariar, apresentou documentos e requereu a exclusão de MARIA FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO, eis que cadastrada por equivoco (ID 101522237 e 104505716), razão por que determinada a sua exclusão do processo (ID 104800608). Determinada emenda à petição inicial (ID 102935703). O autor apresentou emenda acompanhada de documentos (ID 104505716). EDNA FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO foi citada em 26/11/2021 (ID 109821889). Contudo, transcorrido in albis prazo para manifestação (ID 113455442). RICARDO DIAS NASCIMENTO foi nomeado inventariante em 25/1/2022 (ID 113501411) e apresentou termo de compromisso em 31/1/2022 (ID 114323256). O inventariante apresentou plano de partilha e requereu autorização para venda do único imóvel para pagamento dos débitos tributários (ID 116862830). Instada a se manifestar quanto ao plano de partilha, a herdeira Edna não se manifestou. O inventariante afirmou que a herdeira Edna está na posse do bem e o impede de realizar a avaliação do imóvel, razão por que pediu a realização de avaliação judicial (ID 127093463), que foi deferido (ID 130163809). Realizada a avaliação do imóvel localizado na QNG-32, Lote n. 31, Taguatinga/DF (ID 133366951). O inventariante concordou com a avaliação e requereu autorização para alienação do imóvel (ID 134127844). A herdeira Edna não se manifestou (ID 135440143). Foi autorizada a venda do imóvel denominado Lote n. 31, da QNG-32 - Taguatinga-DF (ID 98501748), pelo inventariante, no valor não inferior a R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa reais), conforme avaliação de ID 133366951 (ID 135484664). Expedido o alvará em 8/9/2022, com validade de 90 dias (ID 135840004). Transcorrido o prazo do alvará, o inventariante informou que a herdeira EDNA FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO, ocupante do imóvel, vem impedindo a realização da venda e requereu a desocupação da referida herdeira do imóvel e expedição de novo alvará de venda (ID 153291112). É o relatório. Decido. Destaque-se que foi autorizada a venda do imóvel denominado Lote n. 31, da QNG-32 - Taguatinga-DF (ID 98501748), pelo inventariante, no valor não inferior a R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa reais), conforme avaliação de ID 133366951, nos termos da Decisão de ID 135484664. Portanto, deve a herdeira EDNA FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO desocupar o bem a fim de possibilitar a sua alienação. Neste sentido, observem-se os julgados do TJDF: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM EM INVENTÁRIO - AUTORIZAÇÃO DE VENDA - DESOCUPAÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA 1) - Tendo havido decisão, em autos de inventário, autorizadora de alienação de imóvel, não podem herdeiros que o ocupam pretender nele ficar. 2) - Decisão interlocutória, não recorrida, passa a ter força de coisa julgada. 3) - A alienação, ou autorização para que ela se dê, pressupõe a entrega de domínio e posse para o adquirente da propriedade. 4) - Recurso conhecido e provido". (Acórdão n.365949, 20090020039997AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/07/2009, Publicado no DJE: 20/07/2009. Pág.: 71) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PLURALIDADE DE HERDEIROS - IMÓVEL - ALIENAÇÃO - NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO. 01. Tratando-se de hipótese que se enquadra na previsão legal do art. 1.777 do Código Civil, a vontade da maioria deve prevalecer no caso de não haver interesse na compra por parte de nenhum dos herdeiros. 02. Constatado que a permanência do Agravante no imóvel está dificultando a alienação do bem e causando prejuízo aos demais herdeiros, não há como acolher a pretensão do Recorrente de permanecer no imóvel. 03. Agravo desprovido. Unânime". Acórdão n.137619, 20010020005704AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2001, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 09/05/2001. Pág.: 43) Intime-se a herdeira EDNA FERREIRA CARDOSO DO NASCIMENTO, pessoalmente, no Lote n. 31, da QNG-32, para desocupar o bem imóvel, no prazo de 15 dias, a fim de possibilitar a sua alienação. Após, intime-se o inventariante para manifestar no mesmo prazo. Por fim, caso seja informada a permanência da herdeira, expeça-se mandado de intimação, sob pena de desocupação compulsória. Defiro a renovação do alvará de ID 135840004. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará de venda do imóvel denominado Lote n. 31, da QNG-32 - TaguatingaDF (ID 98501748), em nome do inventariante, no valor não inferior a R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa reais), conforme avaliação de ID 133366951 (ID 135484664).” A Agravante sustenta que reside no imóvel que constitui o único bem do inventário desde o seu nascimento. Salienta que não tem condições de arcar com pagamento de aluguel de outro imóvel. Acrescenta que a determinação para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias é desumana e fere o direito social de moradia. Requer a antecipação de tutela recursal para assegurar a permanência no imóvel até a sua venda. É o relatório. Decido. A ocupação do imóvel pela Agravante em princípio não obsta nem dificulta a sua alienação. Até que seja melhor elucidada a conduta da Agravante que estaria impedindo a alienação, a cautela recomenda que não haja o cumprimento da ordem de desocupação. Isto posto, concedo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator